Tribunal: STF
Processo: HC 62133
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-08-22
Data de publicação: 1984-08-22

Ementa:
ESTRANGEIRO. EXPULSAO. REVOGAÇÃO DO ATO EXPULSORIO. TEM-SE COMO
CONSIDERADO PREJUDICADO O "HABEAS CORPUS" IMPETRADO CONTRA EXPULSAO
DE ESTRANGEIRO DO TERRITÓRIO NACIONAL, SE E CERTO QUE O ATO
EXPULSORIO FOI REVOGADO. VEIO A SER COMPROVADO QUE O ALIENIGENA
POSSUIA FILHO BRASILEIRO QUE DEPENDIA DE SUA ECONOMIA (ART-75, II,
"B", DA LEI 6815, DE 1980).